Tribunal: TJDFT
Processo: 0720613-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DEMORA INJUSTIFICADA À ENTREGA (FÍSICA) DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL PROPORCIONALMENTE FIXADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada em 19.04.2022, em que a ora recorrente pede a remessa via postal da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, bem como a reparação dos danos materiais (lucros cessantes) e extrapatrimoniais.
II. Superada a questão da emissão/entrega da CNH, a demandante insurge-se contra a sentença de parcial procedência (demandado condenado à reparação dos danos extrapatrimoniais estimados em R$ 2.000,00). Reitera a condenação do “ex adversus” no ressarcimento dos lucros cessantes (estimados em R$ 10.000,00), além da majoração do dano extrapatrimonial ao patamar de R$ 5.000,00.
III. Para tanto, ela articula que: a) com o fim da validade da permissão (dezembro/2019), efetuou o pagamento das taxas e solicitou a expedição da CNH definitiva; b) após quase dois anos não conseguiu acesso ao documento físico apesar dos reclames efetuados na autarquia de trânsito; c) necessitava da CNH para trabalhar com app de entrega de mercadorias da plataforma Mercado Livre e outros aplicativos de entregas de produtos sem exigências da observação de exercício de atividade remunerada (EAR); d) o juízo originário levou em consideração apenas aspectos genéricos no cômputo valor da condenação da título de danos morais, aplicáveis inicialmente a casos em que o grau de lesividade de menor potencial, se comparado as consequências e a dimensão do dano sofrido pela Recorrente no caso dos autos.
IV. Os lucros cessantes demandam prova robusta dos ganhos concretos que deixaram de ser alcançados, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente a requerente. Conforme pontuado pelo juízo sentenciante “a autora não demonstrou que deixou de auferir 1 [um] salário-mínimo por mês. Não há prova da aprovação no processo de freelancer e tampouco de registro da requerente em alguma plataforma de entrega”. No ponto, inviável a condenação do demandado (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I).
V. E no que concerne ao valor do dano extrapatrimonial, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, sobretudo à eleição dos critérios quantificadores, pormenorizadamente elencados na sentença.
VI. Apenas seria viável a reforma desse quadro se aviltanteo ferimento ao princípio da proporcionalidade ou se patente o enriquecimento sem causa, o que não se divisa no caso concreto.
VII. Há de ser mantida a estimativa razoavelmente fixada (R$ 2.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.
VIII. Ausente ofensa à proibição de excesso a fundamentar a pretendida majoração, uma vez não evidenciadas consequências mais gravosas para além do inconteste aborrecimento gerado pela falha na prestação do serviço e o descaso à resolução do imbróglio. No mais, a estimativa se mostra condizente à adotada pelas Turmas Recursais do TJDFT em situações similares: 1a TR, acórdão 1341352, DJe 08.6.2021; 3a TR. Acórdão 1412477, DJe 17.4.2022.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (10% valor da condenação), cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55 e Código de Processo Civil, artigo 98, § 3o).